Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RITO CONSTRIÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO PARA RITO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. FACULDADE DA PARTE. MODIFICAÇÃO DE OFICIO PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NOVOS DÉBITOS.
1. O rito para o processamento da Ação de Execução de Alimentos não pode ser alterado, de ofício, pelo julgador, conforme ocorreu na hipótese vertente. Deveras, a conversão ou não do rito da execução é uma faculdade que pertence ao credor, não havendo como o juiz fazê-lo de oficio.
2. No caso em comento, não há se falar em ocorrência de “bis in idem”, caso seja decretada nova prisão do devedor, uma vez que a nova medida teria como fato gerador, nova dívida alimentícia não adimplida pelo devedor de alimentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.